Tribunal: TJPA
Processo: 0808027-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808027-64.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: AIELEIDE SABRINA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNÇÃO ESTRATÉGICA DE TESOURARIA NA ORCRIM. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Aieleide Sabrina Costa Ferreira contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, no âmbito da denominada “Operação COP”, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, os quais evidenciam a atuação relevante da paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”.

4.

A paciente exerce funções estratégicas e de elevada relevância operacional dentro da ORCRIM, atuando como “Orientadora” e “Tesoureira”, com responsabilidade pela administração financeira da facção e gerenciamento de ingresso de novos integrantes, circunstância que evidencia concreta periculosidade.

5.

O controle financeiro constitui elemento essencial para manutenção da estrutura criminosa, viabilizando custeio de atividades ilícitas, aquisição de armamentos, logística operacional e continuidade das práticas delitivas, razão pela qual a liberdade da paciente representa risco concreto à ordem pública.

6.

A segregação cautelar mostra-se necessária para interromper a continuidade das atividades ilícitas e desarticular o fluxo financeiro da organização criminosa, não decorrendo a custódia da mera gravidade abstrata do delito, mas da concreta posição de destaque ocupada pela investigada.

7.

A possibilidade de utilização de aparelhos celulares, aplicativos bancários e mecanismos telemáticos de comunicação permitiria à paciente manter a gestão financeira da facção mesmo em liberdade ou em prisão domiciliar, frustrando a finalidade cautelar da medida extrema.

8.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não possui caráter automático, podendo ser afastada em hipóteses excepcionais de concreta periculosidade e risco à ordem pública, conforme entendimento do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

9.

O delito de integrar organização criminosa possui natureza permanente, de modo que a permanência da paciente em ambiente domiciliar não impediria a continuidade das atividades ilícitas nem o vínculo estrutural com a facção criminosa.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da posição estratégica ocupada pela investigada no núcleo financeiro da organização criminosa e da concreta possibilidade de continuidade delitiva.

11.

Predicados subjetivos favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando demonstrada atuação estratégica do investigado no núcleo financeiro de organização criminosa.

2.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em hipóteses de concreta periculosidade e risco de continuidade delitiva.

3.

A utilização de meios telemáticos e financeiros digitais evidencia a insuficiência da prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas para impedir a continuidade das atividades de organização criminosa.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318-A e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; TJPA, HC Criminal nº 0808342-29.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 29/07/2025; TJPA, HC Criminal nº 0825221-14.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 27/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER parcialmente do
writ
para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
0817886-02.2025.8.14.0401

IMPETRANTE:
ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA – OAB/PA 20.526

PACIENTE:
AIELEIDE SABRINA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA, advogado regularmente inscrito na OAB/PA nº 20.526, em favor de AIELEIDE SABRINA COSTA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo nº 0817886-02.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 06/03/2026, por suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, no bojo de investigação denominada “Operação COP”, instaurada a partir da extração de dados de aparelho celular apreendido em poder de investigada supostamente vinculada à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que o decreto prisional seria genérico e desprovido de fundamentação concreta, porquanto baseado exclusivamente na identificação de uma chave PIX atribuída à paciente em aparelho celular de terceira pessoa, sem demonstração individualizada de sua efetiva participação na organização criminosa. Afirma inexistirem elementos concretos relativos à prática de atos ilícitos, diálogos, movimentações financeiras suspeitas ou divisão de tarefas aptos a demonstrar vínculo estável e permanente da paciente com a facção criminosa.

A defesa assevera, ainda, a ausência de periculum libertatis, sustentando que a decisão constritiva se amparou apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de fatos concretos contemporâneos capazes de evidenciar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce a função de única provedora de seus dois filhos menores de 12 anos.

Sustenta, ademais, o cabimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP, afirmando que a paciente é mãe de duas crianças menores, inexistindo notícia de crime praticado com violência ou grave ameaça, tampouco contra os próprios descendentes. Requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, a autoridade apontada coatora informou que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, § 2º, § 3º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, constando da denúncia que ela possuiria a alcunha de “ZINHA”, sendo apontada como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” desde 26/03/2025, exercendo a função de orientadora da referida facção criminosa. Informou, ainda, que a denúncia foi recebida e que o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva foi indeferido, encontrando-se o feito aguardando apresentação das respostas à acusação pelos denunciados.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, por sua denegação. Aduziu que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente diante dos indícios de integração da paciente à organização criminosa, bem como em razão da necessidade de garantia da ordem pública.

Consignou, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores para substituição da prisão preventiva por domiciliar, por entender evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada e a suposta posição de destaque exercida pela paciente no âmbito da organização criminosa. Ao final, opinou pela inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a competência desta Corte, a legitimidade das partes e a adequação da via eleita, conheço da presente impetração, nos termos dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

II.

MÉRITO

O presente caso
consiste em verificar a existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente AIELEIDE SABRINA COSTA FERREIRA, investigada pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, §2º, §3º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A defesa sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a prisão preventiva estaria fundada em elementos genéricos e desprovida de fundamentação concreta.

Todavia, razão não lhe assiste.

A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos da investigação criminal desenvolvida no âmbito da denominada “Operação COP”, evidenciando a gravidade concreta da atuação da paciente no contexto da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Conforme se extrai dos relatórios de inteligência e da decisão proferida pelo Juízo de origem, a paciente não desempenharia função meramente periférica na estrutura da facção criminosa.

Ao contrário.

Há fortes indícios de que exercia funções estratégicas e de elevada relevância operacional dentro da ORCRIM, atuando como “Orientadora” e, sobretudo, como “Tesoureira”, sendo responsável pela administração financeira da facção e pelo gerenciamento de ingresso de novos integrantes.

Tal circunstância evidencia elevado grau de periculosidade concreta.

Com efeito, a gestão financeira constitui um dos pilares centrais de sustentação das organizações criminosas contemporâneas, especialmente das facções estruturadas e hierarquizadas voltadas ao tráfico de drogas e à prática de delitos violentos.

É justamente através do controle financeiro que se viabiliza o custeio das atividades ilícitas, a circulação de recursos provenientes do crime, a aquisição de armamentos, a logística operacional e a manutenção da estrutura criminosa.

Dessa forma, a liberdade da paciente representa risco concreto e atual à ordem pública.

A segregação cautelar, portanto, mostra-se imprescindível para interromper a continuidade das atividades delitivas e desarticular o fluxo financeiro da organização criminosa.

Nesse ponto, impende destacar que a manutenção da custódia cautelar não decorre da mera gravidade abstrata do delito imputado, mas da concreta posição de destaque ocupada pela paciente no interior da estrutura criminosa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva é plenamente cabível quando demonstrada atuação relevante do investigado em organização criminosa, especialmente em funções de comando, liderança ou gestão.

Confira-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS COM OS FILHOS MENORES PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada, baseada em indícios concretos de participação do paciente em organização criminosa, além de sua posição de liderança, autointitulando-se ‘conselheiro geral de missões’, o que justifica a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.” (TJPA, HC Criminal nº 0808342-29.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 29/07/2025).

Ademais, não se pode ignorar que a atuação da paciente como tesoureira da organização criminosa possui potencial lesivo ainda maior diante das modernas ferramentas de comunicação e movimentação financeira digital.

A eventual concessão de liberdade, inclusive em regime domiciliar, possibilitaria a continuidade da gestão financeira da facção mediante utilização de aparelhos celulares, aplicativos bancários e mecanismos telemáticos de comunicação, frustrando, assim, a finalidade cautelar da medida extrema.

Nesse contexto, revela-se plenamente demonstrado o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP.

DA INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

É certo que o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher mãe de criança menor de 12 anos.

Contudo, tal benefício não possui natureza automática.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, reconheceu a existência de hipóteses excepcionalíssimas aptas a afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando demonstrada concreta periculosidade da agente ou risco à ordem pública.

E é exatamente o que ocorre no presente caso.

A atuação da paciente em funções de gestão financeira e coordenação operacional dentro de facção criminosa de elevada periculosidade constitui circunstância excepcional apta a afastar a incidência do benefício.

Isso porque a permanência da paciente em ambiente domiciliar não impediria a continuidade das atividades ilícitas.

Ao revés, possibilitaria a manutenção do vínculo ativo com a organização criminosa, sobretudo porque o delito de integrar organização criminosa possui natureza permanente.

Assim, enquanto persistir a vinculação estrutural da agente à ORCRIM, subsiste a contemporaneidade da atividade criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.

Além disso, a jurisprudência desta Corte Estadual vem reconhecendo que a atuação criminosa em ambiente doméstico ou em contexto capaz de expor menores ao universo da criminalidade afasta a incidência do art. 318 do CPP, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE RESPONSÁVEL POR FILHAS ADOLESCENTES E NETA MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) O ambiente residencial foi utilizado como local para o tráfico de drogas, conforme confissão da própria paciente e demais elementos de prova, o que afasta a aplicação do art. 318, V, do CPP, por colocar menores em situação de risco. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crimes no interior da residência inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, mesmo quando presentes filhos menores.” (TJPA, HC Criminal nº 0825221-14.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 27/01/2026).

Portanto, diante da elevada gravidade concreta da atuação da paciente e da efetiva possibilidade de continuidade das atividades ilícitas mesmo em ambiente domiciliar, inviável a substituição pretendida.

DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

As circunstâncias do caso concreto evidenciam que medidas menos gravosas se mostram insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade da paciente.

A posição estratégica ocupada pela investigada no núcleo financeiro da organização criminosa demonstra capacidade concreta de continuidade delitiva, circunstância incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registre-se, ainda, que eventual primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou demais predicados subjetivos favoráveis não possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Destarte, demonstrados a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o concreto risco à ordem pública, mostra-se necessária e adequada a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de Habeas Corpus, mantendo integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente AIELEIDE SABRINA COSTA FERREIRA.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 08/06/2026